Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-58.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020004-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCINE BARRETO VIEIRA ASSUMPCAO - CPF: 055.081.607-01 (ADVOGADO), SPOLETO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 03.724.731/0001-78 (AGRAVANTE), PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - CPF: 041.627.607-56 (ADVOGADO), REGINALDO LUIS PEREIRA PRATES - CPF: 469.158.261-49 (AGRAVADO), DIVANETE BARTELI - CPF: 567.358.121-15 (AGRAVADO), SPT FRANCHISING LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN AMARAL MAKRAKIS - CPF: 033.736.461-38 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), KAREN AMARAL MAKRAKIS - CPF: 033.736.461-38 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRAZO RECURSAL NÃO DEFLAGRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 272, §5º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A não observância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado específico importa em nulidade, ante o disposto no art. 272, § 5º, pelo que não se pode considerar, nessas circunstâncias, que tenha sido deflagrado o prazo recursal para interposição de recurso pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por SPOLETO FRANCHISING LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Anulatória de Contrato n. 1034867-03.2017.8.11.0041,
acolheu parcialmente

a sua impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para determinar o início dos juros de mora.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- requereu, desde a sua contestação, para que as intimações e publicações fossem feitas, exclusivamente, em nome do seu advogado BRUNO TAVARES TORREIRA, OAB/RJ 144.144, porém o pedido não foi observado;

- não tomou conhecimento dos atos processuais praticados após a apresentação de sua defesa, ou seja, não teve ciência da designação da audiência de instrução para 11/05/2022, e tampouco da r. sentença prolatada subsequentemente em 12/05/2022, a qual declarou a nulidade do contrato celebrado, por desistência da parte Agravada e determinou a liberação dos valores supostamente depositados como seguro garantia bancária, “no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. ”, bem como da instauração desse Cumprimento de Sentença;

- sob o pálio do suposto “trânsito em julgado” (ID 86929513) os Agravados deflagraram execução na importância de R$65.947,96 (sessenta e cinco mil e novecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) utilizando para tanto, como premissa para composição do cálculo, o valor de “
(...) R$55.407,24 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e sete reais e vinte e quatro reais) referentes a correção e juros do SEGURO GARANTIA BANCÁRIA no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e R$ 10.540,72 (dez mil quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), referentes a 50% de honorários advocatícios
.”( ID 87881842 E 87880665);

- diante da ausência regular de intimação, bem como a não observância do cominado pelo r. dispositivo do julgado, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a qual somente foi acolhida parcialmente para adequar o termo inicial para fluência dos juros legais e para reconhecer sucumbência exclusiva dos Agravados em sede de Cumprimento de Sentença;

- ante a evidente omissão no tocante à demonstração de que não há obrigação de pagar R$50.000,00 (cinquenta mil acrescidos de correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir do desembolso e juros legais de 1% a partir da citação, nem muito menos há obrigação de pagar o saldo decorrente da atualização do suposto depósito garantia, foram opostos Embargos de Declaração os quais foram parcialmente acolhidos apenas para reconhecer a sucumbência exclusiva dos Agravados.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, requer seja dado provimento a este recurso, para:

a-) reformar parcialmente o r.
decisum
proferido de 1º grau, para afastar a obrigação de pagar estampada no Cumprimento de Sentença e seu prosseguimento, em razão da ausência de imposição no Título Executivo Judicial;

b-) reconhecer a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer consubstanciada na liberação do depósito garantia sob a atualização determinada pela r. sentença, visto que não foi beneficiária e nem é titular da conta bancária junto ao Banco Santander, apontada pelos próprios Agravados e de titularidade do 1º Agravado.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 184051159.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Compulsando os autos na origem, constata-se que houve pedido expresso da parte para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogado específico, a saber, Bruno Tavares Torreira, OAB/RJ 144.144, porém o pedido não foi observado.

Assim, a Impugnante\Agravante não tomou conhecimento dos atos processuais praticados após a apresentação de sua defesa, ou seja, não teve ciência da designação da audiência de instrução para 11/05/2022, e tampouco da r. sentença prolatada subsequentemente em 12/05/2022, a qual declarou a nulidade do contrato celebrado, por desistência da parte Autora, e determinou a liberação dos valores supostamente depositados como seguro garantia bancária, “
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.
”, bem como da instauração desse Cumprimento de Sentença.

Desta forma, a nulidade dos atos praticados após a retomada do processo se mostra evidente, uma vez que todas as intimações realizadas nos autos ocorreram de forma equivocada, visto que expedidas em nome de patrono diverso do expressamente indicado pela Impugnante\Agravante em contestação.

Assim, o prejuízo decorrente da não observância ocasionou (i) a ausência da Impugnante\Agravante na audiência de instrução designada, (ii) a supressão de sua manifestação acerca do interesse de produção de provas, (iii) o julgamento antecipado da lide, (iv) a prolação da r. sentença de parcial procedência sem que tenha sido assegurado o seu direito à recurso, acarretando o seu prematuro trânsito em julgado e por fim (v) a instauração do Cumprimento de Sentença.

E considerando que a teor do que estatui o art. 272, § 5º, do CPC,
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
, é de se reconhecer que a inobservância de tal postulação, mediante intimação de patrono diverso, importa em nulidade do ato praticado nessas condições.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – TESE DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – RECONHECIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ARTIGO 272, §§ 1ª, 2ª e 5º, DO CPC – INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA JURÍDICA DO BANCO - INTIMAÇÃO ANULADA E DEMAIS ATOS – RECURSO PROVIDO. “
Conforme dispõe o § 5º, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1º, 2º e 5º, DO CPC
. A se considerar que não houve a intimação válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes.” (TJ-MT 10205958820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)(N.U 1010613-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MULTA DIÁRIA – PRELIMINAR AFASTADA – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS - INTIMAÇÕES POSTERIORES REALIZADAS EM OAB DIVERSA - NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a decisão que comina astreintes não preclui e tampouco faz coisa julgada.
2. As intimações direcionadas à OAB diversa da especificamente apontada pela parte são nulas, uma vez que causa prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
(N.U 1006055-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE AFASTOU NULIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS E DOS ATOS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO ANTERIOR E DE PEDIDO EXPRESSO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DE ALGIBEIRA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.Inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos ao patrono anterior.
Desta forma, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida,
salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade
, o que não restou comprovado.Para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela.A conduta do recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo, ao que tudo indica, com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscitando uma nulidade à qual deu causa. Tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.(N.U 1005726-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 27/05/2023)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reabrir o prazo em que o causídico correto deveria ter sido intimado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024